Tribunal: TJES
Processo: 5000026-40.2022.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-40.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RECORRIDO: BELLYNY WALLAS FONSECA MATTOS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000026-40.2022.8.08.0034

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

RECORRIDO
S
:
BELLYNY WALLAS FONSECA MATTOS; SUELEN SILVA DE ALMEIDA MATTOS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
DANOS MATERIAIS
E DANOS MORAIS.
CONTATO BILATERAL. MULTA CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRATO
. AUSÊNCIA D
E ILÍCITO E ABUSIVIDADE. TESES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
reconhecendo
abusividade d
e
cláusula contratual que estabeleceu multa contratual de 50%
(cinquenta por cento)
,
reduzindo-a
para 20%
(vinte por cento) condenando a Ré/Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral relativo ao reembolso do contrato de distrato e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
ausência de ato ilícito, ausência da abusividade e subsidiariamente, o afastamento do reconhecimento de lesão moral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como prestadora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.
Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que
a preconização de multa por rescisão contratual pelo comprador em 50% do valor total do negócio jurídico revela-se excessiva e impõe ônus considerável ao consumidor, de certo que a multa para rescisão antecipada do contrato deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ficar configurada a abusividade de cláusula
–
o que ocorreu
–
na forma do Art. 51, IV do CDC.

5.
Com efeito, bem caminhou o sentenciante, haja vista que
forçoso

a necessidade de reduzir a multa rescisória prevista em 50% para 20%, porquanto se alinha aos princípios da proporcionalidade e da função social do contrato, resguardando o equilíbrio entre as partes e evitando o enriquecimento sem causa. Insta frisar que, dada a natureza acessória da multa, ela deve ser moderada para não exceder o que é justo e razoável, em que preservo a penalidade em 20% e mantenho a condenação em danos materiais para restituir a diferença paga, observando o princípio da reparação integral.

6.
Lado outro, quanto aos danos morais, tenho por manter o entendimento adotado pelo juízo primevo de que existente no caso concreto, ainda que a
jurisprudência do C. STJ caminho no sentido de que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, sobretudo pela ausência de prova até a sentença da Ré/Recorrente d
o reembolso dos valores inicialmente acordados.

7
.
Em relação ao
quantum indenizatório
arbitrado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
para cada autor, tenho que
adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos,
consignando ainda que
a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores exorbitantes ou irrisórios, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES,
o que não é o caso.

8.
Portanto, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)